Tribunal: TJDFT
Processo: 0745790-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745790-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IGOR RIBEIRO GOMES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de feito suspensivo, interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de não fazer n.o 0710520-49.2023.8.07.0018 ajuizada por IGOR RIBEIRO GOMES, “para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado na demanda, de modo a prestigiar os efeitos da autoridade administrativa para a ocupação de área pública que beneficie o autor, a qual deverá ser respeitada durante o seu prazo de vigor”. Em suas razões (ID 52729292), o agravante alega, em síntese, que: i) inexiste fumus boni iuris a sustentar o pedido liminar formulado pelo agravado; ii) a autorização concedida pela Administração com validade até 31/12/2023 tem por objeto imóvel diverso daquele ocupado pelo agravado; e iii) “não houve qualquer ilegalidade na atuação do DF-Legal, que exerceu seu poder de polícia nos estritos limites da lei a fim de coibir infração às normas que regulam as atividades urbanísticas e edilícias no Distrito Federal”. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita legislação que corrobora a sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido liminar do agravado. Dispensado o preparo, nos termos do § 1o do art. 1.007 do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do CPC[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da r. decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência do agravado, nos seguintes termos: O autor afirma que a autorização administrativa para o uso de área pública de id 171614267 refere-se à mesma ocupação referida na autuação impugnada, tendo ocorrido erro material na indicação do endereço. A afirmação é respaldada pelo aspecto de veracidade e pela presunção de boa-fé. Se há autorização administrativa, o autor aperfeiçoou o direito de ocupar uma área pública pelo período autorizado. Ainda que houvesse o propósito, pela revogação do ato, no exercício de seu atributo de autotutela, os beneficiários específicos teriam o direito de administração ser solicitado ao processo legal anterior, antes de ser tolhido do direito adquirido. Portanto, há possível defeito na motivação do ato administrativo questionado, que ocorreu a operação como irregular, quando aparentemente ela é autorizada. O possível defeito na motivação do ato conduz ao reconhecimento da existência de plausibilidade jurídica na pretensão autoral. O periculum in mora decorre da possibilidade de prejuízo à atividade econômica desenvolvida pelo autor, em caso de subsistência dos efeitos do ato administrativo impugnado. Em face do exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado na demanda, de modo a prestigiar os efeitos da autoridade administrativa para a ocupação de área pública que beneficie o autor, a qual deverá ser respeitada durante o seu prazo de vigor. Cite-se e intime-se a parte ré, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua defesa, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. (...). (ID 171796911 dos autos de origem – grifos nossos). Pois bem. Na origem, o agravado ajuizou ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência, para evitar a desocupação de área pública de aproximadamente 48m2, localizada no canteiro central entre a Rodoviária de Brazlândia e a Quadra 1 Norte. O agravado afirma que recebeu autorização da Administração Regional de Brazlândia para ocupar o local e ali exercer atividade de chaveiro, mas que foi surpreendido com atuação fiscal do DF-LEGAL, que incluiu o local no Relatório de Fiscalização n.o Z-1254-905563-REL, com recomendação de desocupação imediata. Assegura que a probabilidade do direito decorre do fato de que possui autorização para uso do espaço público por meio da Autorização Provisória n.o 10/2023 e que a possibilidade de iminente demolição da estrutura construída no local evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em uma análise sumária da questão posta, com o devido respeito ao d. Juízo a quo, tem-se que o agravado não logrou êxito na demonstração da probabilidade do direito suscitado. Isso porque, a solicitação de 18/1/2023 do agravado para uso do espaço público objeto dos autos (ID 52729293, pág. 13) foi indeferida pela Administração Regional de Brazlândia em 24/2/2023 pelos motivos a seguir: Conforme o requerimento (104067978) a área solicitada é de 48m2, o que caracteriza estrutura para um mobiliário tipo quiosque. Sendo assim, informamos da impossibilidade de atendimento ao pleito, visto que, o solicitante não ocupava a área pretendida em julho/2019 e conforme a legislação vigente é vedada a instalação de novos quiosques no Distrito Federal até que seja concluído o Plano de Ocupação e ainda que o requerente deve comprovar a ocupação da área pública até janeiro de 2019. (ID 52729293, pág. 19 – grifos nossos). Em 27/2/2023, foi dada ciência do teor do sobredito despacho ao agravado (ID 52729293, pág. 20). Destaca-se, ainda, o seguinte trecho do despacho RA-BRAZ/CODES/DIDOT/GEGEST: “Sugerimos ainda, que não seja emitida nenhum tipo de autorização provisória, visto que a Legislação atual determina que a utilização de área públicas por quiosque e trailers deve ser precedida de licitação pública” (ID 52729293, pág. 17 – grifos nossos). Em que pese o esforço argumentativo do agravado, a Autorização Provisória n.o 10/2023 de 10/2/2023 (ID 52729293, pág. 21) não se refere ao espaço público objeto destes autos. O endereço que consta no referido documento é outro e não há provas do alegado erro material na indicação do endereço. Nota-se que não há uma verossimilhança fática na narrativa trazida pelo agravado, de modo que não é possível se constatar uma verdade provável dos fatos relatados, independente da instrução probatória. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a r. decisão agravada é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, CONCEDE-SE o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.